Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. DÉBITOS INCIDENTES APÓS ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se existe responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador pelos encargos de licenciamento anual, IPVA e multas de trânsito originadas após a alienação do automóvel, na circunstância em que o adquirente não efetivou a comunicação formal ao DETRAN/DF sobre a compra e venda do veículo.
2. Segundo o art. 123, §1o, do CTB, incumbe ao adquirente adotar as providências necessárias à regularização da transferência do veículo adquirido. Assim, o descumprimento desta obrigação legal impõe sua responsabilização pelos débitos relativos aos tributos e infrações de trânsito posteriores à tradição, que, no caso, ocorreu em março de 2013.
3. A omissão do adquirente, no entanto, não exime o alienante, ora apelante, da obrigação de comunicar a venda ao DETRAN/DF, nos termos do art. 134 do CTB, complementado pelo art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e pelo art. 8o, III, do Decreto Distrital n. 16.099/1994, de sorte que se configura sua responsabilidade solidária pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.